Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto ao entendimento estabelecido pelo STF por ocasião do RE 837.311/PI, uma vez que foi demonstrada a preterição da parte autora, de forma que possui direito subjetivo à nomeação decorrente do concurso público. Também sustenta omissão quanto a tese de que a LDO assegurou verba pública para o provimento de candidatos para o cargo indicado. Assinala a necessidade de prequestionamento dos artigos 1o, III, 5o, 6o, 37, caput, I, II, III, IV e §2o, 165, II, da Constituição Federal.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. Para tanto, foi devidamente esclarecido que a situação não caracteriza preterição, bem como que a nomeação decorre de ato discricionário da administração pública, razão pela qual não se pode falar em direito subjetivo à nomeação sob a tese de existência da previsão na LDO de 2015. Assim, o acórdão expressamente assinalou que: “3. A despeito das supramencionadas alegações, as funções exercidas pelos empregados terceirizados não se confundem com as praticadas por aqueles que exercem o cargo de operador de transporte metroviário. Não obstante algumas das atribuições dos terceirizados possam apresentar certa similitude com as funções exercidas pelos concursados, tal fato, por si só, não se constitui como fator preponderante para caracterizar a preterição.4. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016)”.

V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.